Tribunal: TJES
Processo: 5000240-49.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-49.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONECTE TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: DOUGLAS LORENCINI PASSAMANI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pel
a re
querida
em face da sentença (
ID.
386623
2)
que julgou

parcialmente
procedente
o pleito autoral,
c
ondenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, diante do cancelamento abrupto do serviço de internet do autor.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustenta
r

inexistência de falha na prestação do serviço,
inexistência de dano moral, valor excessivo da condenação devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao final, requer a improcedência do pleito autoral ou subsidiariamente a redução da condenação em R$ 1.000,00 (um mil reais).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que
a
autor
Microempreendedor possui
ndo
empresa chamada “Aurea Comunicação” trabalhando em Home Office, possui contrato de Internet com a requerida, sendo que no dia 19 de Agosto/2019 o serviço foi suspenso por volta das 22h,
realizou contato para
solucionar o imbróglio
e,
inicialmente
a requerida não soube explicar por qual motivo o serviço fora suspenso
e posteriormente cientificou que a fatura de Agosto/2018
(débito não reconhecido pelo consumidor)
estava em aberto,
já no dia 20 de Agosto/2019 o autor após muita insistência conseguiu o restabelecimento do serviço, ocorre que no mesmo dia a requerida entrou em contato e informou que o serviço seria cancelado em razão do débito de Agosto/2018, procedeu então com o cancelamento do serviço, razão pela qual o autor ingressou com apresente objetivando indenização por danos morais.

Inicialmente, insta frisar que é incontroverso o fato do cancelamento do serviço do autor, nessa esteira, resta esclarecer se o cancelamento do serviço foi realizado de maneira correta.

C
ompulsando os autos verifica-se que a
recorrente

compareceu em audiência de conciliação, mas não apresentou defesa nos autos, sendo decretada a sua revelia e a produção dos seus efeitos.

Nesse sentido, convém destacar que a recorrente, sequer faz prova do débito em aberto referente a fatura de Agosto/2018, de modo que o recorrido colaciona aos autos histórico de pagamento e único débito em aberto é de Agosto/2019, que estava em atraso há (quatro) dias.

Desse modo, o recorrido informa que a recorrente em 15 dias de atraso realiza a redução dos dados de internet e após 30 dias suspende o serviço, inexistindo razão para a suspensão em 4 dias de atraso, nos contatos realizados o próprio preposto da recorrente informa que o serviço só é suspenso com 15 dias, de maneira que a própria recorrente restabelece o serviço por solicitação da esposa do recorrido e após cancela o serviço abruptamente (definitiva).

Desse modo, emerge dos autos o fato que a recorrente cancela o serviço do recorrido e sequer é capaz de comprovar a existência de débito em aberto (Agosto/2018), débito de um ano anterior aos fatos experimentados pelo recorrido, sem notificação prévia ou oportunidade para esclarecimento e pagamento do débito, sendo que a suspensão ocorreu no dia 19 de Agosto/2019 e o cancelamento (definitivo) no dia 20 de Agosto/2019.

Nesse aspecto,
caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
não demonstrou a regularidade no cancelamento do serviço.

Por outro lado
,
o recorrido comprova com êxito suas alegações,
o cancelamento do serviço se deu de maneira abrupta e indevida por parte da recorrente, sendo o serviço essencial para o trabalho do recorrido, pois é autônomo que trabalha em Home Office como Designer Gráfico
e
, inclusive, informou a situação para a recorrente no contato realizado.

Dessa maneira, acertada a decisão de piso que reconheceu a lesão moral, os fatos experimentados,
cancelamento em razão de suposto débito pretérito sem notificação prévia, a profissão do recorrido e a essencialidade do serviço para desenvolver seu trabalho,
ultrapassam o mero aborrecimento,
e em relação ao
quantum
indenizatório,
convém destacara que a ré é pessoa jurídica constituída como Eireli, figura próxima da firma individual, ou seja, não se está diante de fornecedor de grande capacidade econômica e esta variante, aina que se reconheça a lesão imaterial, deve ser considerada na fixação do valor da indenização, pelo que se reduz o valor fixado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e se lhe confere parcial provimento, para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e com correção monetária a partir do arbitramento (
súmula
362 do STJ).

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.